Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711794-50.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE SOUZA LIMA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, concedeu dilação de prazo à parte executada para o cumprimento de obrigação de fazer (ID 74447312). A Lei 9.099/95 prevê, a partir do artigo 41, a possibilidade de interposição de Recurso Inominado em face de sentença que, nos termos do Código de Processo Civil, é o pronunciamento utilizado pelo juiz para pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum e para extinguir a execução (art. 203, parágrafo 1o). Por essa razão, o Regimento Interno das Turmas Recursais prevê, no artigo 77, que “o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41, da Lei 9.099”. A interposição de Recurso Inominado também é possível em face da decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial, nos termos do Enunciado 143, do FONAJE. Ocorre que, no microssistema dos Juizados Especiais, a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, não atacável por outro recurso, desafia a interposição de Agravo de Instrumento, “desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos do artigo 80, inc. III, também do Regimento Interno. No caso concreto, a interposição de Recurso Inominado quando, em tese, há recurso próprio para a insurgência, inclusive com requisitos específicos, constitui erro grosseiro que não admite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015, IV, CPC e ART. 80, II, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de decisão que deferiu o pleito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios da Exequente no polo passivo da demanda. 2. O recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, consoante o disposto no art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil e no art. 80, II, do Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. 3. Logo, por se tratar de hipótese de inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão de haver recurso expressamente previsto para impugnar a decisão atacada, o erro, considerado relevante, na interposição do recurso inadequado enseja o seu não conhecimento. Neste sentido, convém mencionar o Acórdão n. 1370691, 0705701-17.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021. 4. Recurso não conhecido. 5. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1964019, 0721648-14.2023.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO SEM CARÁTER TERMINATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE DESCABIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão interlocutória (ID 8309404), a qual rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro efetuada em conta bancária do executado. 2. A decisão interlocutória combatida não se caracteriza como sentença, pronunciamento judicial conceituado pelo art. 203, §1o, do CPC que necessariamente acarreta na extinção da execução ou da fase cognitiva do procedimento comum. No caso dos autos, o cumprimento de sentença não restou extinto pela decisão de ID 8309404, uma vez que ela se refere apenas à penhora de multa diária, de forma que o processo terá continuidade até que satisfeita a obrigação de fazer imposta. 3. Neste ponto, vale ressaltar que o art. 41 da Lei 9.099/95 restringe o uso do recurso inominado, que apenas tem lugar em face das sentenças proferidas pelos juizados especiais, cabendo excepcionalmente o agravo de instrumento nas situações delineadas pela Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF. 4. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes: Acórdão n. 1156117, 07174125320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Banco BMG S/A versus Valtercides Gomes Moreira; Acórdão n. 1120562, 07381110220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Partes: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil versus Maximino Gondim Fernandes. 5. Por fim, descabe aplicar a fungibilidade no caso, seja pela existência de erro grosseiro, seja pelas diferenças de forma significativas entre os dois recursos, em especial a necessidade de apresentação do agravo de instrumento em autos apartados. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1172904, 0700476-12.2016.8.07.0019, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJe: 28/05/2019.) Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 74447315. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.